Tribunal: TJES
Processo: 5000067-38.2022.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000067-38.2022.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELMAR GUMS e outros (2)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
AUSÊNCIA. INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO E RENDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. O artigo 98, do CPC/15, estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

II. Na hipótese, conquanto
os apelantes
alegue
m
hipossuficiência, a ausência de discriminação de
suas rendas e
gastos mensais, ordinários e extraordinários,
cumulada aos indícios de ocultação de patrimônio e renda,
v
ão
de encontro à
pretensão recursal
, desatendendo os termos da Lei nº 1.060/50, assim como a sistemática prevista nos artigos 98/102, do CPC/15.

III. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º 5000067-38.2022.8.08.0056

APELANTES
: HELMAR GUMS, JOSIMARA LOSS GUMS e JOCIMAR RODRIGO PANCINI

APELADO
: BANCO DO BRASIL SA

JUIZ: DR. MARCELO SOARES GOMES

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
apelação cível interposto por HELMAR GUMS, JOSIMARA LOSS GUMS e JOCIMAR RODRIGO PANCINI em face de sentença proferida pelo Juízo de Santa Maria de Jetibá - 1ª Vara, em EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos contra o BANCO DO BRASIL SA, cujo
decisum
homologou a renúncia à pretensão autoral e extinguiu o feito com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso III, alínea “c”, do CPC/15, oportunidade em que condenou os demandantes/embargantes/apelantes “
ao pagamento das despesas processuais, caso existentes, consoante dispõe o caput do artigo 90 do Código de Processo Civil, e em conformidade com o artigo 11 do Regimento de Custas (Lei Estadual nº 9.974/2013).
”

Em suas razões recursais,
sustentaram que “
não possuem recursos suficientes para adimplir as
custas da demanda, sem prejudicar o sustento próprio e de sua família
”,
pois “
continuam enfrentando uma crise econômica, tendo que lidar com as parcelas de dezenas de acordos firmados com o BANCO DO BRASIL
”, de modo que “
as custas são despesas EXCESSIVAS e IMPOSSÍVEIS de se suportar, sob pena de comprometer a própria subsistência dos devedores.
”

Pontuaram que “
não é razoável suspeitar da declaração de hipossuficiência quando os apelantes enfrentam uma DÍVIDA MULTIMILIONÁRIA, sem recursos suficientes para quitar as custas processuais.
”

Neste viés, requereram a reforma da sentença para deferir-lhes a gratuidade da justiça ou o parcelamento das custas em 20 (vinte) prestações mensais, conforme artigo 98, §6º, do CPC/15.

Como
é cediço, com fulcro na concretude da garantia da inafastabilidade do controle jurisdicional, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita
àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos
para demandarem em Juízo.

Nessa esteira, o artigo 98, do CPC/15, seguindo a linha do revogado artigo 4º, da Lei nº 1.060/50, estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

Cumpre ressaltar, no entanto, que, conforme a jurisprudência assente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
os artigos 4º, § 1º, e 7º, da Lei nº 1.060/50, atribuíam presunção
iuris tantum
de veracidade

à Declaração de Hipossuficiência Econômica formulada por pessoa natural, a qual poderia vir a ser ilidida diante de prova em contrário, compreensão, bem é de ver, mantida no artigo 99, §3º, do CPC/15.

Diante desta presunção relativa de veracidade da declaração, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que “
para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Precedente: REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011
”(
STJ
; AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013).

Logo, “
Não é injurídico condicionar o Juiz à concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa
pobre
”
(
STJ
; REsp 604.425/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2006, DJ 10/04/2006, p. 198).

Examinado o contexto probatório deduzido nos autos, verifico
que
o
s apelantes
, conquanto alegue
m

hipossuficiência, não colacion
aram
documentação apta a esta conclusão, haja vista a ausência de
discriminação de sua s remuneraç ões e gastos

mensais, ordinários e extraordinários, panorama que vai de encontro à
precaridade
arguida, desatendendo aos termos da Lei nº 1.060/50, assim como a sistemática prevista nos artigos 98/102, do CPC/15.

N
ote-se, ademais, idêntica conclusão alcançada, recentemente, por esta e. Segunda Câmara Cível, no Recurso de Agravo de Instrumento 5009943-88.2022.8.08.0000, ao manter o indeferimento da gratuidade da justiça requerida pelos demandantes/apelantes, por considerar que, “
Não estando comprovada a alegada hipossuficiência financeira, e havendo nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade requerida, impõe-se o indeferimento do benefício pleiteado.
”

Transcrevo, na oportunidade, trecho das razões de decidir adotadas no recurso supracitado, as quais permanecem atuais:

“
O juízo a quo indeferiu o benefício, ao argumento de que,
‘embora se qualifiquem como avicultores, sequer demonstram a renda mensal auferida por eles.
E mais,
tais documentos demonstram elevada capacidade de renegociação de dívidas, o que reafirma o entendimento de que os autores, aparentemente, omitem informações relativas às fontes de renda e seu montante.’

Constam dos autos documentos que demonstram que, em 2021 e 2022, foram ajuizadas diversas ações de execução e ações monitórias em desfavor dos Recorrentes, em sua maior parte, lastreadas em
contratos bancários de valores bastante expressivos,
todos inadimplidos pelos Recorrentes.

Consta, ainda, dos autos,
extrato bancário de conta corrente titularizada por Helimar Gums,
relativo aos meses de novembro e dezembro de 2021,
que revela
movimentação financeira intensa e de valores expressivos
, observando-se a realização de empréstimos bancários e de renegociação de dívidas, e, no mesmo sentido, o extrato bancário da conta corrente titularizada por Josimara Loss Gums,
relativo ao mês de janeiro de 2022.

Os documentos em referência demonstram que, ao menos até o início de 2022,
os Recorrentes contavam com elevada capacidade financeira e dispunham de importantíssima credibilidade junto às instituições financeiras, o que lhes possibilitou a obtenção de diversos empréstimos bancários de elevado valor.

Conquanto a existência de débitos possam revelar uma aparente situação de endividamento, os Recorrentes não juntaram aos autos cópias dos respectivos contratos bancários.
É importante registrar, neste ponto, que contratos bancários de elevado valor, como os firmados pelos Recorrentes, em regra, contam com diversas garantias, em especial, com garantias reais, de modo que, a ausência desses documentos nos autos revela
a possibilidade de os Recorrentes estarem ocultando a eventual existência de patrimônio imobiliário pertencente aos mesmos.

Por outro lado,
os Recorrentes não trouxeram aos autos qualquer documento apto a demonstrar os rendimentos atualmente auferidos pelos mesmos.

Da mesma forma,
não consta dos autos qualquer elemento capaz de demonstrar que, após a crise na avicultura,
indicada pelos Recorrentes como fator que motivou o endividamento dos mesmos,
os Recorrentes, de fato, experimentaram uma redução de rendimentos capaz de conduzi-los à situação de endividamento e à alegada hipossuficiência financeira.

Também não há nos autos cópias das declarações de rendimentos dos Recorrentes ou qualquer outro documento apto a demonstrar a inexistência de bens e/ou ativos financeiros pertencentes aos mesmos ou a insuficiência desses bens e valores para suportar o pagamento das custas processuais
e de eventuais ônus da sucumbência.

Assim, não estando comprovada a alegada hipossuficiência financeira, e havendo nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade requerida, não vejo como conceder o benefício pleiteado.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.”

N
estes termos, diante dos fortes indícios de ocultação de patrimônio e renda, não há que se falar no deferimento da gratuidade pretendida pelos demandantes/apelantes, tal como, repise-se, manifestou-se este colegiado, recentemente, em 20.09.2023, ao julgar o agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo Juízo
a quo
que indeferiu o benefício, sendo, portanto, despropositado o novo pedido, eis que desacompanhado da comprovação da modificação das circunstâncias fáticas.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso.

É
como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.